Tribunal: STF
Processo: HC 62052
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-29
Data de publicação: 1984-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA ILEGAL DE PRISÃO PARA
EFEITO DE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
- E O S.T.F. COMPETENTE PARA APRECIAR HABEAS CORPUS PREVENTIVO
CONTRA AMEAÇA DE PRISÃO PARA QUE SE PROCESSE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
PRECEDENTES DA CORTE.
- AMEAÇA DESSA NATUREZA NÃO PODE, POREM, SER ATRIBUIDA A QUALQUER
MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS A AUTORIDADE COMPETENTE
PARA ORDENAR A PRISÃO EM CAUSA E O MINISTRO DA JUSTIÇA.
- INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DE CONCESSÃO DA ORDEM "EX OFFICIO",
PORQUANTO AS QUESTÕES LEVANTADAS PELO IMPETRANTE - NATUREZA
MERAMENTE POLITICA DOS CRIMES E ABRANGENCIA DE ANISTIA - SOMENTE
PODERAO SER EXAMINADAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.